Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-40.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000808-40.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: VANIA SANTANA DA FONSECA

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, EDICARLOS DOS SANTOS BRITO

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Loteamento Portal Residence SPE Ltda. contra o acórdão proferido no ID 77685031, nos autos da Apelação Cível nº 8000808-40.2023.8.05.0229, figurando como embargada Vania Santana da Fonseca. A parte embargante alegou contradição interna no acórdão, especialmente quanto à divergência em relação a julgado proferido por outro órgão fracionário deste Tribunal, bem como omissão quanto à análise do art. 393 do Código Civil, apontando ainda interesse prequestionatório.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão aptas a justificar a oposição dos aclaratórios, à luz do art. 1.022 do CPC, e se houve omissão quanto ao exame da excludente de responsabilidade por força maior, além do cabimento de prequestionamento da matéria.

III. Razões de decidir
3. A contradição passível de correção por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos ou entre fundamentação e dispositivo, o que não se verificou no caso concreto.
4. A divergência entre acórdãos de diferentes órgãos fracionários não caracteriza contradição interna.
5. A alegada omissão quanto à análise da aplicação do art. 393 do CC foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, tendo sido afastada a excludente de responsabilidade com base na ausência de nexo causal entre os eventos alegados como força maior e o inadimplemento contratual.
6. Os embargos foram manejados com intuito de rediscussão do mérito, o que é incabível nessa via.
7. O prequestionamento não autoriza a modificação do julgado na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.
8. Inexistência de caráter protelatório no manejo do recurso, sendo indevida a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não configura contradição interna a divergência entre acórdãos proferidos por diferentes órgãos fracionários do Tribunal.
2. A omissão somente se configura quando inexistente manifestação sobre ponto essencial à resolução da controvérsia, o que não se verifica quando a tese foi enfrentada de forma fundamentada.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8000808-40.2023.8.05.0229
, em que figuram como embargante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

e embargada
VANIA SANTANA DA FONSECA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA